Tribunal: TJES
Processo: 0003734-96.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3734
-
96
.20
20
.8.08.00
2
1

APELANTE: LUCAS DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
II,
III

E
IV,
DO CÓDIGO PENAL
E

ART.

244-B, §2º LEI 8.069/90
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO
DA PENA PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUAD
A
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.
Ou seja, a
majoração da pena-base, foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003734-96.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3734
-
96
.20
20
.8.08.00
2
1

APELANTE: LUCAS DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
II,
III

E
IV,
DO CÓDIGO PENAL
E

ART.

244-B, §2º LEI 8.069/90
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO
DA PENA PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUAD
A
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.
Ou seja, a
majoração da pena-base, foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 04 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3734
-
96
.20
20
.8.08.00
2
1

APELANTE: LUCAS DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

LUCAS DE JESUS SILVA

em
razão da
Sentença
de fls. 132/134, na qual o MM. Juiz
a quo
, mediante a decisão do Conselho de Sentença de Guarapari, o condenou pela prática das condutas delituosas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, perpetrada em face da vítima Bruno de Souza Soares, e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 23 (vinte e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fecha
do
.

Recurso interposto,
no qual o apelante requer o redimensionamento das penas-bases aplicadas ao patamar mínimo legal previsto para cada tipo penal, e a aplicação da atenuante da menoridade relativa em
quantum
maior. Caso acolhidos os pleitos defensivos e redimensionadas as penas aplicadas, requer a aplicação do concurso formal de crimes, em detrimento do concurso material, desde que mais favorável ao Apelant
e.

Contrarrazões
apresentadas
às fls. 157/164
,
onde
o Ministério Público
pugna pel
a manutenção da decisão objurgada
.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID
5148834
, opinando pel
o

conhecimento e parcial provimento ao recurso
.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Importa ressaltar primeiramente, que não há por parte da defesa objeção quanto à autoria e materialidade delitiva, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal, passando-se à análise do que ora pugnado.

Como visto alhures,

pugna o Apelante
pel
o redimensionamento das penas-bases aplicadas ao patamar mínimo legal previsto para cada tipo penal, e a aplicação da atenuante da menoridade relativa em
quantum
maior.

É
certo que sobre o tema, n
ão se pretende a adoção de processos aritméticos rígidos para a fixação da pena-base, mas sim o estabelecimento de critérios objetivos que possibilitem o juiz fundamentar a sentença, inclusive quanto ao aumento da pena, ao mesmo tempo sem deixar de perceber a medida da culpabilidade
.

Não se pode olvidar, que
para se alcançar a correta individualização da pena, o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico. Assim sendo, deve fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a pena-base (primeira fase), sobre a qual incidirão as atenuantes e as agravantes (segunda fase), e, após, as causas de diminuição e de aumento de pena (terceira fase).

Consta no caderno processual,
que a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no artigo 68 do Código Penal, tendo o Magistrado
a quo
observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59 do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

Constata-se, assim, que, se devidamente justificadas, de acordo co
m
as particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, cabe ao julgador estabelecer a reprimenda ao agente, inexistindo previsão de que obede
ç
a a fra
çõ
es preestabelecidas para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao agente.

E, no caso em tela, não subsiste a alegação de que a exasperação das penas-bases ocorreu de forma desproporcional. Com efeito, o que se verifica é que o MM. Juiz presidente, ao fixar as penas ao apelante, apontou que há quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis a ele para o crime de homicídio e, igualmente, quatro circunstâncias desfavoráveis para o crime de corrupção de menores.

Senão, vejamos como foi realizada a dosimetria da pena, na sentença recorrida:

Nesse contexto, a
culpabilidade
, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando major ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

No caso em tela, o magistrado sentenciante, tanto para o crime de homicídio S quanto para o de corrupção de menores, apontou o alto grau de reprovabilidade da conduta, destacando, no caso do homicídio, que a vítima foi perseguida, circunstâncias que, de fato, demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

Quanto a
conduta social
, nos termos do entendimento exarado pelo c. STJ, tem-se que constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, no meio social em que está inserido, sendo tal circunstância devidamente apontada em sentença, em que o juiz presidente destacou que o apelante fazia parte do movimento de tráfico de drogas da região, sendo apontado como gerente do tráfico, e, assim, era temido pela população local.

A propósito, a c. Primeira Câmara Criminal do eg. TJES, em recente julgado, apontou que "
em conson
â
ncia com a jurisprud
ê
ncia da Corte Superior, a propósito da circunst
â
ncia judicial relativa a conduta social, o Magistrado sentenciante apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, destacando seu envolvimento co
m
o tráfico de drogas e o e
m
prego de viol
ê
ncia para a prática de suas atividades, ele
m
entos su
fi
cientes a justif
i
car a exaspera
çã
o da reprimenda básica
"
(TJES, Classe: Apelacão Criminal, 006170055831, Relator: ELISABETH LORDES, Orgão julgador: PRIMEIRA C
Â
MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publica
ç
ão no Diário: 08/11/2021).

Quanto
à

personalidade
, o magistrado destacou que o réu é voltado para a prática de crimes, tanto que possui registro pela prática de ato infraciona
l
. E de fato, a prática reiterada de il
í
citos penais demonstra a personalidade desfavorável ao apelante.

Em relaç
ã
o aos
motivos
, valorado apenas para o crime de corrup
ç
ão de menores, o magistrado pontuou que não
é
aceitável a prática do crime em fun
ç
ão de a v
í
tima ter se relacionado co
m
a atual companheira do réu. Logo, o c
ri
me do apelante não constitui motivo para que ele corrompesse o adolescente a praticar o homic
í
dio em face da v
í
tima.

As
consequências
do crime foram valoradas apenas para o crime de homic
í
dio.
O
juiz destacou as sequelas e sofrimento causado aos pais da v
í
tima, os quais, numa inversão da ordem natural, enterraram o fl
l
ho após ele ser v
í
tima de um crime brutal, fator que, efetivamente, constitui

motivo para a exaspera
ç
ão da pena.

Além disso, ressalta-se que, em rela
ç
ão ao crime de homic
í
dio, os jurados reconheceram a incidência de 03 qualificadoras: motivo f
ú
til, crime praticado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da v
í
tima.

No caso em tela, observa-se que, quanto aos motivos e circunstâncias do crime de homic
í
dio, o magistrado apontou que serviram para qualificar o delito e, assim, n
ã
o utilizou para exasperar a pena-base.

Dessa forma, verifica-se que
irrepreensível se mostra a avaliação realizada pelo Julgador monocrático, eis que idônea e concretamente fundamentada.

De modo que,
o

quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

É certo, que a pena deve ser fixada mediante fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX, segunda
parte da
Lex Maxima
), sendo lícito ao magistrado sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente fundamentado, proceder a uma especial exacerbação da pena, se for o caso, desde que nos limites previstos. Não é outro o entendimento da Suprema Corte: “
O Juiz tem ampla liberdade na fixação da pena, em face das circunstâncias judiciais, dentro dos limites legais
”
(STF, RHC 66.853, RTJ, 127;947).

Entendo, pois, que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)